Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-11.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002862-11.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILENE NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 690.880.391-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL – DANO NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A despeito da comprovação dos vícios, que foram devidamente restaurados, o fato de que a consumidora não habitava no imóvel demonstra a ausência de danos morais.

Inviável a condenação à indenização dos lucros cessantes consubstanciados nos valores que viriam a ser recebidos de contrato de aluguel do bem para terceiro, visto que as unidades residenciais do projeto minha casa minha vida destinam-se exclusivamente à moradia do beneficiário, vedada a locação para outrem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDILENE NASCIMENTO DA COSTA contra a sentença, de Id. n.o 92695084, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes e Antecipação de Tutela n. 1002862-11.2018.8.11.0002, movida por em face de MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a requerida a reformar o apartamento da autora com relação às infiltrações; deixando de reconhecer os danos morais, bem como o dever de indenizar pelos lucros cessantes. Assim, reconhecendo a sucumbênmcia recíproca, o douto julgador fixou os honorários advocatícios em R$1.000 (mil reais) para cada parte, nos termos do artigo 85, § 2o, suspendendo sua exigibilidade para a recorrente, por ser beneficiária de assistência judiciária.

Irresignada, a apelante, nas razões de Id. n.o 92695089, revisita suas alegações anteriores, postulando pela condenação à reparação pelos danos morais, bem como à indenização pelos lucros cessantes, porquanto teria deixado de receber valores de aluguéis, visto que o imóvel apresentou vazamentos e infiltrações, de modo que a locatária desistiu da locação.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 92695093, por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a apelante EDILENE NASCIMENTO DA COSTA moveu Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes e Antecipação de Tutela em face de MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, alegando em síntese que adquiriu um apartamento no residencial Parque Chapada do Poente, pelo valor de R$87.625,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais), o qual lhe foi entregue em dezembro de 2015, aparentemente, em perfeitas condições.

Aduziu que, por precisar cuidar de seu genitor, não se mudou imediatamente para o imóvel, tendo este permanecido fechado por oito meses. Depois, ao visitar o imóvel no início de 2016, constatou a existência de um vazamento no banheiro, oportunidade em que solicitou o reparo, que foi realizado pela construtora.

Prosseguiu narrando que, já em agosto de 2016, resolveu alugar o imóvel, tendo notado que este, uma vez mais, apresentava problemas de infiltração. Assim, contatou a construtora, bem como informou à locatária que a construtora realizaria os reparos necessários, o que fez com que aquela se mudasse para o imóvel.

Não obstante, a construtora não resolveu o problema, o que fez com que a locatária devolvesse o imóvel, o que lhe causou o prejuízo na ordem de R$11.000,00 (onze mil reais), referentes aos valores do contrato de locação.

Requer, de tal modo, a condenação da apelada à reparação pelos danos morais, bem como à indenização pelos lucros cessantes.

Pois bem.

De início, anoto que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, constato que a causa foi bem decidida em primeira instância.

Colhe-se da sentença que:

No caso, é incontroverso que a autora adquiriu o imóvel da requerida, e a existência de infiltrações no imóvel restaram evidente pelas fotos constantes nos autos.

(...)

Neste contexto, considerando que o imóvel permaneceu desocupado em todo o período anterior ao aparecimento dos problemas relatados, não há dúvida de que os danos ocorridos no imóvel decorrem de vícios construtivos ocultos, pois as infiltrações não poderiam ter ocorrido por mau uso ou falta de manutenção da requerente.

(...)

Por outro lado, têm-se que os problemas apresentados no imóvel foram posteriormente corrigidos pela ré, procedendo reparos de trincas e pintura. Os reparos foram acompanhados pela autora que assinou a entrega dos serviços e reparos (id. 17973892 - Pág. 11). Assim, decorrido mais de ano sem qualquer insurgência da parte autora nos autos, presume-se que o conserto foi realizado a contento.

(...)

No que se refere aos danos morais, é certo que os defeitos apresentados na residência da requerente provocaram-lhe transtornos. No entanto, considerando que o imóvel não estava sendo utilizado pela requerente e familiares, não se pode afirmar que houve violação à sua personalidade ou que a sua dignidade e o direito à moradia foram sensivelmente abalados. Cuidam-se de transtornos que não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e não são passíveis de indenização.

(...)

Quanto ao dano material, é cediço que os lucros cessantes correspondem ao importe financeiro que a requerente tinha expectativa de ganhar, mas deixou de fazê-lo em decorrência da desistência da locação do imóvel em discussão.

A declaração com firma reconhecida juntada no id. Num. 12751838 - Pág. 1, corrobora com a alegação da requerente de que locou o imóvel pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), mas por conta dos defeitos apresentados no imóvel desistiu do contrato de locação.

Ocorre que, a unidade objeto da lide pertence a empreendimento imobiliário inserido no Programa de Governo denominado ́Minha Casa Minha Vida ́, que tem como objetivo facilitar a aquisição de imóveis para a população de baixa renda e incentivar a produção de novas unidades habitacionais no país, e que veda a alienação do bem ou sua destinação para aluguel, de acordo com os artigos 7o e 14, da Lei 11.977/09.

Nesse passo, não se pode afirmar a existência de lucros cessantes relativos aos valores que a autora deixou de receber em razão da rescisão do contrato de locação do imóvel destinado exclusivamente à residência do beneficiário do programa habitacional, que vem em atendimento ao direito constitucional à moradia.”

Pois bem.

É incontroverso nos autos que, durante o período em que os vícios ocorreram, a recorrente não residia no imóvel, de modo que, coaduno com o Magistrado
a quo
no sentido que, no caso, restaram configurados apenas meros aborrecimentos que não chegaram a causar danos morais relevantes.

Lado outro, quanto aos lucros cessantes, muito embora se tenha comprovado o desfazimento do contrato de locação do imóvel em decorrência das infiltrações, tem-se que o bem em questão foi adquirido no bojo do conhecido projeto “minha casa, minha vida”, que buscava fomentar o direito à moradia mediante subvenções para que famílias de baixa renda adquirissem bens imóveis.

Assim, tais unidades residenciais destinam-se exclusivamente à habitação do beneficiário do programa, vedada a locação a terceiros.

Portanto, não havendo a necessidade de habitação, e vedada a locação a terceiros, não se mostra possível a condenação à restituição pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DISTINGUISHING - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA - VEDAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA AO COMPRADOR, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE MORADIA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, DE DISPOR PATRIMONIALMENTE DO IMÓVEL ANTES DA QUITAÇÃO DO MÚTUO - PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ - O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. Hipótese: caso em que a compradora de bem imóvel, beneficiária de programa governamental de assistência do direito de moradia, regido pela Lei n.o 11.977/2009 ("PMCMV"), pleiteia o ressarcimento por danos materiais e morais pelo atraso na entrega da obra. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022, NCPC), na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, embora não tenha acolhido a pretensão da insurgente. 2. A questão litigiosa, dada a natureza da relação contratual em evidência, exige a realização de um importante e significativo distinguishing quanto ao dano material a ser indenizado, por se tratar de financiamento imobiliário sujeito às regras de subvenção econômica mantida pelo erário público e especificadas, umbilicalmente, na Lei n.o 11.977/2009, que, promulgada pelo governo federal, instituiu o programa social do "Minha Casa, Minha Vida". 3.
Na hipótese específica, não há como ser indenizado o beneficiário da política pública de assistência à moradia quanto aos lucros cessantes, porquanto não é permitido ao promitente comprador dispor economicamente do bem por expressa vedação legal contida na norma de regência (Lei n.o 11.977/2009)
. 4.
Neste caso peculiar, somente será possível o ressarcimento material por danos emergentes quando restar comprovado, pela situação fático-probatória cristalizada pela instância ordinária, o gasto do mutuário/beneficiário, durante o período de atraso de entrega do bem, com locação de imóvel para uso próprio ou familiar de moradia, o que, na presente demanda, não ocorreu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, pela demora na entrega de obra, não configura, por si só, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Aplicação da Súmula 83 do STJ. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1573945/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

Portanto, não merece reparos a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021